Tribunal: CARF
Processo: 10140.720501/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720501/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.561 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
DEONIZIO TIRONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
TESE NÃO RENOVADA EM RECURSO. PRECLUSÃO.
Por não ter sido renovada em sede recursal, está preclusa, a discussão acerca da
aplicabilidade da multa isolada e de ofício
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
VENDA DE IMÓVEL RURAL. ACRÉSCIMOS DECORRENTES DO
REAJUSTE DE PARCELAS. RENDA TRIBUTÁVEL.
Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado,
qualquer que seja sua designação, não compõem o valor de alienação, devendo
ser tributados à medida de seu recebimento mediante o recolhimento mensal
obrigatório (Carnê Leão) e na Declaração de Ajuste Anual quando a venda for
para pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL
Cumpre ao contribuinte optar, na Declaração de Ajuste anual, pela
consideração ou não do investimento em benfeitorias como despesas da
atividade rural e, consequentemente, ter a alienação destas considerada como
renda em separado ou ganho de capital, respectivamente.
GANHO
DE
CAPITAL.
PAGAMENTO
PARCIAL
APÓS
A
CIENTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. FALTA DE ESPONTANEIDADE.
O pagamento parcial de ganhos de capital após a cientificação do lançamento
afasta a espontaneidade do recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720501/2010-45
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720501/2010-45

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por DEONIZIO TIRONI contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande –
DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$359.231,96
(trezentos e cinquenta e nove mil duzentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos), a título
de IRPF, juros de mora e multas isolada e de ofício, referentes aos anos-calendário 2007 a 2009.
Transcrevo, por oportuno, as infrações que teriam sido cometidas pelo ora
recorrente:
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
SUJEITOS À CARNÊ-LEÃO
ACRÉSCIMOS RECEBIDOS NO VALOR DA VENDA DE
IMÓVEL RURAL
1. Tributação dos acréscimos recebidos ao saldo devedor de
R$200.000,00 pela venda da Fazenda Cabeceira da Lagoa.
Acréscimos sujeitos ao carnê-leão e a Declaração de Ajuste
Anual.
1.1 Lançamento de ofício do Imposto de Renda Pessoa Física,
caracterizado pela omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas, decorrentes dos acréscimos recebidos ao valor da venda
do imóvel rural denominado Fazenda Cabeceira da Lagoa no
montante anual de R$136.000,00, (cento e trinta e seis mil
reais) sujeitos ao ajuste anual na Declaração Anual de Ajuste
do ano-calendário de 2009.
1.2 O imóvel foi alienado para Marcos Florentino Belliard e sua
esposa conforme “Promessa de compra e venda” celebrada em
18/05/2007 por R$1.950.000,00, a prazo, restando saldo devedor
de R$200.000,00 (duzentos mil reais) equivalente a 8.163 sacas de
soja conforme descrito nos itens 2.5, 2.6, 2.7 da infração número
três relativa ao Ganho de Capital na Alienação de Bens e Direitos
do presente auto de infração.
1.3 Como o saldo devedor não foi quitado, as partes
celebraram em 07/08/2009 Termo da Transação e Novação de
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720501/2010-45

Dívida para estabelecer a forma de recebimento do saldo
remanescente de R$200.000,00, equivalentes a 8.163 sacas de
soja. Ficou acordado que o saldo devedor em (07/05/2009) seria
de R$336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais) a ser
recebido pelo Sr. Dionizio Tironi da seguinte forma:
1.3.1 – Em 07/05/2009 – R$50.000,00 representado pelo veículo
marca Chevrolet S10;
1.3.2 – Em 07/05/2009 – R$18.000,00 representado pelo veículo
marca FIAT Uno Mille;
1.3.3 – Em 25/05/2009 – R$68.000,00 cheque 850.032 sacado
contra o Banco do Brasil;
1.3.4 – Em 25/06/2009 – R$40.000,00 cheque 850.033 sacado
contra o Banco do Brasil;
1.3.5 – Em 25/07/2009 – R$40.000,00 cheque 850.034 sacado
contra o Banco do Brasil;
1.3.6 – Em 25/08/2009 – R$40.000,00 cheque 850.035 sacado
contra o Banco do Brasil;
1.3.7 – Em 25/09/2009 – R$40.000,00 cheque 850.036 sacado
contra o Banco do Brasil;
1.3.8 – Em 25/10/2009 – R$40.000,00 cheque 850.037 sacado
contra o Banco do Brasil.
As parcelas citadas no item 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 (R$40.000,00
cada) e, parte da parcela 1.3.5 (R$24.000,00) totalizam
R$200.000,00 que correspondem ao pagamento da dívida. Parte da
parcela 1.3.5 (R$16.000,00) mais as parcelas 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8
(R$40.000,00 cada) representam acréscimos recebidos.
1.5 O total dos acréscimos recebidos importou em R$136.000,00
(R$336.000,00 recebidos em menos de R$200.000,00 valor
original da dívida).
1.6 Ocorre que independentemende da designação dada (juros,
correção monetária, reajuste de parcelas, etc.) qualquer
acréscimo no valor da venda provocado pela divisão em
parcelas do pagamento deve ser tributado em separado do
ganho de capital, na fonte ou mediante recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão), conforme o caso e na Declaração de
Ajuste Anual correspondente ao ano-calendário de seu
recebimento.
1.7 Assim sendo, os acréscimos recebidos no montante de
R$136.000,00 sujeitando-se ao recolhimento mensal obrigatório
(carnê-leão) e, na Declaração de Ajuste Anual correspondente ao
ano-calendário 2009. (f. 5/6; sublinhas deste voto)

002 – ATIVIDADE RURAL
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
1. Atividade Rural – Tributação das Benfeitorias
1.1 Lançamento de ofício do Imposto de Renda da Pessoa Física
nos anos-calendários de 2007 e 2008, nos montantes de
R$1.707.125,00 e R$195.100.00, respectivamente, em razão da
omissão de receitas da atividade rural caracterizada pela
tributação do valor das benfeitorias existentes na Fazenda
Cabeceira da Lagoa alienada para Marcos Florentino Billard e
sua esposa conforme “Promessa de compra e venda” celebrada
em 18/05/2007 por R$1.950.000,00 a prazo.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720501/2010-45

1.1.1 Esses valores se referem à parte do valor da venda do imóvel
atribuída às benfeitorias conforme descrito no item 3.3 “Cálculo da
proporção do valor da venda: terra nua x benfeitorias” na infração
número três relativa aos “Ganhos de Capital da Alienação de Bens
e Direitos” do presente auto de infração.
1.1.2 O resultado da atividade rural foi recomposto para adicionar
as receitas omitidas. Como resultado foi apurado os montantes de
R$327.153,00 e R$195.100,00, nos anos-calendário de 2007 e
2009, respectivamente, de rendimentos omitidos sujeitos ao ajuste
anual na Declaração Anual de Ajuste.
1.3 Na atividade rural as receitas e despesas são computadas pelo
regime de caixa. Como os valores recebidos pela venda do imóvel
foram em parcelas foram elaborados os cálculos abaixo para
determinar a parcela da receita a ser atribuída para cada ano-
calendário. (f. 7/8)

003 – GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E
DIRIETOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE
GANHOS DE CAPITAL
1. Ganho de Capital
1.1 Lançamento de ofício do Imposto de Renda Pessoa Física
em razão da falta de recolhimento do imposto apurado sobre
ganhos de capital na alienação do imóvel rural denominado
Fazenda Cabeceira da Lagoa.
1.2 O ganho de capital é apurado à alíquota de 15% no mês da
transação e tributado à medida em que as parcelas forem sendo
recebidas. A tributação é definitiva, não integrando a base de
cálculo do imposto na Declaração Anual de Ajuste.
(...)
2. Relatório do Ganho de Capital
2.1 Deonizio Tironu e Ivete Maria Pinesso adquiriram na
constância da sociedade conjugal o imóvel rural denominado
Cabeceira da Lagoa no município de Bandeirantes/MS, com área
de 1.475.877 has.
A aquisição do imóvel se deu em 26/09/1996 conforme
Escritura Pública de Compra e Venda no valor de
CZ$6.000.000,00 (seis milhões de cruzados) conforme descrito
na matrícula 7.562 do CRI de Bandeirantes/MS.
2.2 Segundo os Autos Cível 0393/2003 da Comarca de Campo
Mourão/PR, o casal Deonízio Tironi e sua esposa Ivete Maria
Pinesso firmara um acordo relativo a divisão de bens do casal para
por fim ao litígio oriundo da extinta união conjugal. O mesmo foi
homologado judicialmente em 03/02/2006.
2.3 No acordo o Sr. Deonízio Tironi recebeu parte da Fazenda
Cabeceira da Lagoa totalizando 600,0000 has a ser destacada a
área total conforme formal dde partilha que o Sr. MM Juiz mandou
expedir em 17/05/2006.
2.4 A área de 600.0000 has desmembrada da área total de
1.476.8177 has foi objeto da matrícula nr 17.095 do Registro
Imobiliário da Comarca de Bandeirantes/MS.
2.5 O Sr. Deonizio Tironi alienou esta área para Marcos
Florentino Billard e sua esposa conforme “Promessa de
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720501/2010-45

compra e venda de parte da Fazenda denominada Cabeceira
da Lagoa” celebrada em 18/05/2007 por R$1.950.000,00 (Um
milhão, novecentos e cinquenta mil reais) a prazo. O valor da
alienação foi recebido da seguinte maneira:
2.5.1 Em 22/05/2007 – R$350.000,00 depositado no Bradesco
Agência 1902/0 c/c 26767-8;
2.5.2 Em 25/05/2007 – R$1.000.000,00 depositado no Bradesco
Agência 1902/0 c/c 26767-8;
2.5.3 Em 01/10/2007 – R$35.100,00 depositado no Bco do Brasil
Ag. 2936-x c/c 100.018-7;
2.5.4 Em 18/10/2007 – R$64.900,00 depositado no Bco do Brasil
Ag. 2936-x c/c 100.018-7;
2.5.5 Em 18/10/2007 – R$300.000,00 depositado no Bco do Brasil
Ag. 2936-x c/c 100.018-7;
2.5.6 Restando saldo de R$200.000,00 equivalentes a 8.163 sacas
de soja.
2.6 A Escritura Pública não identificou separadamente o valor
de alienação da terra nua das benfeitorias.
2.7 Como o saldo devedor não foi quitado, as partes
celebraram em 07/05/2009 “Termo da Transação e Novação de
Dívida” para estabelecer a forma de recebimento do saldo
remanescente de R$200.000,00 equivalentes a 8.163 sacas de
soja. Ficou acordado que o saldo devedor nesta data (07/05/2009)
seria de R$336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais) a ser
recebido pelo Sr. Deonízio Tironi da Seguinte forma:
2.7.1 – Em 07/05/2009 – R$50.000,00 representado pelo veículo
marca Chevrolet S10;
2.7.2 – Em 07/05/2009 – R$18.000,00 representado pelo veículo
marca FIAT Uno Mille;
2.7.3 – Em 25/05/2009 – R$68.000,00 cheque 850.032 sacado
contra o Banco do Brasil;
2.7.4 – Em 25/06/2009 – R$40.000,00 cheque 850.033 sacado
contra o Banco do Brasil;
2.7.5 – Em 25/07/2009 – R$40.000,00 cheque 850.034 sacado
contra o Banco do Brasil;
2.7.6 – Em 25/08/2009 – R$40.000,00 cheque 850.035 sacado
contra o Banco do Brasil;
2.7.7 – Em 25/09/2009 – R$40.000,00 cheque 850.036 sacado
contra o Banco do Brasil;
2.7.8 – Em 25/10/2009 – R$40.000,00 cheque 850.037 sacado
contra o Banco do Brasil.

2.8 Na Declaração de Ajuste Anual Simplificada do exercício de
2007, ano da venda do imóvel rural, houve o lançamento da baixa
do bem, não sendo possível determinar os valores atribuídos à terra
nua e a benfeitorias, entretanto, de acordo com a Declaração de
Ajuste Anual Simplificada do exercício de 2006 (ano anterior) o
imóvel rural estava assim declarado;
2.8.1 – Valor da Terra Nua o montante de R$39.110,73, informado
na declaração de bens;
2.8.2 – Bens da atividade rural totalizando R$1.560.000,00 de
benfeitorias no imóvel a saber:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720501/2010-45

2.8.2.1 – R$210.000,00 informados como construções e
benfeitorias existentes na Fazenda Cabeceira da Lagoa e,
2.8.2.2 – R$1.350.000,00 informados como culturas temporárias,
permanentes essenciais florestais pastagens nativas e plantadas
existentes na Fazenda Cabeceira na Lagoa.
2.9 O imóvel rural possui benfeitorias, que foram deduzidas
como despesas de custeio ou investimentos da atividade rural
em anos anteriores, nesse caso, o ganho de capital é apurado
em relação apenas ao valor da terra nua, devendo a receita
correspondente às benfeitorias serem tributadas como da
atividade rural.
2.10 Considera terra nua o imóvel rural, por natureza que
compreende o solo com sua superfície e respectiva floresta nativa,
despojando das construções, instalações e melhoramentos, das
culturas permanentes, das árvores de florestas plantadas e das
pastagens cultivadas ou melhoradas, que se classificam como
investimentos (benfeitorias).
3. Determinação do Ganho de Capital:
3.1 Aquisição:
Imóvel rural denominado Cabeceira da Lagoa no município de
Bandeirantes/MS com área de 1.475.8177 has adquirido em
26/09/1986 conforme escritura pública de compra e venda por CZ$
6.000,000,00 (seis milhões de cruzados) objeto da matrícula 7.562
do CRI de Bandeirantes/MS.
3.2 Alienação:
Área de 600,0000 has desmembrada da área total de 1.475.8177
has objeto da matrícula nr. 17.095 do Registro Imoiliário da
Comarca de Bandeirantes/MS, alienada para Marcos Florentino
Billard e sua esposa, conforme “Promessa de compra e venda de
parte da Fazenda denominada Cabeceira da Lagoa”, celebrada em
18/05/2007 por R$1.950.000,00, a prazo.
3.3 Cálculo da proporção do valor da venda: terra nua x
benfeitorias:
3.3.1 Como o instrumento de alienação não identificou
separadamente o valor de venda atribuído à terra nua e às
benfeitorias, se faz necessário a elaboração de cálculo
proporcional em função dos valores informados na Declaração
de Ajuste Anual Simplificada do exercício de 2006 para
determina-los.
Conforme explicitado no item 2.8 o imóvel rural estava assim
declarado:
R$39.110,73 informados na declaração de bens como sendo
terra nua e,
R$1.560.000,00 de benfeitorias, informados como bens da
atividade rural. (10/13; sublinhas deste voto)

004 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO À
TÍTULO DE CARNÊ LEÃO
Lançamento de ofício da multa isolada pela falta do
recolhimento mensal obrigatório denominado carnê-leão
conforme dispõe o Art. 8 da Lei 7.713/88 c/c 43 e 44, inciso II,
alínea ‘a’ da Lei 9.430/96, com redação dada pelo Art. 14 da Lei
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720501/2010-45

11.488/2007. O valor total da multa aplicada representa
R$17.374,12 (dezessete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e
doze centavos).
O contribuinte recebeu rendimentos de pessoas físicas no ano
calendário de 2009, que não foram tributados na fonte, no País, e
se sujeitam ao recolhimento mensal obrigatório denominado carnê-
leão conforme determina o Art. 106 do RIR/1999 (Decreto
3.000/99).
O cálculo da multa isolada está descrito em demonstrativo anexo
denominado “Demonstrativo da Aplicação da Multa Isolada pelo
não Recolhimento Obrigatório do Imposto de Renda – Carnê-
Leão”.
O montante anual de rendimentos recebidos de pessoas físicas
importou R$136.000,00 (Cento e trinta e seis mil reais), e
decorrem dos acréscimos recebidos ao valor da venda do imóvel
rural denominado Fazenda Cabeceira da Lagoa conforme descrito
nos itens 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 da infração número um relativa a
“Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Sujeitos a Carnê
Leão” – “Acréscimos recebidos no valor da venda de imóvel rural”
do presente auto de infração.
(...)
O
contribuinte
não
realizou
recolhimentos
relativos
às
competências de julho, agosto, setembro e outubro de 2009 a título
de carnê-leão (código 0190).
A multa isolada aplicada está descrita na coluna 11 (onze) do
citado demonstrativo e representa 50% dos valores que
deixaram de ser recolhidos totalizando R$17.374,12. (f. 16/17;
sublinhas deste voto)
A peça impugnatória (f. 118/121) trouxe, inicialmente, explanações sobre o
princípio da tipicidade tributária e sobre a semelhança entre a estrutura do tipo penal e do tipo
tributário (f. 118/119). Quanto à primeira infração imputada (acréscimos recebidos no valor de
venda do imóvel rural), disse bastar “examinar os documentos e verificar que se tratam (sic) de
valores resultantes de renegociação da venda do imóvel rural por acordo entre as partes que
resolveram flexibilizar o negócio resultando em reajuste do preço para equilibrar as concessões
recíprocas.” (f. 120). No tocante à omissão de rendimentos da atividade rural (tributação das
benfeitorias), afirmou não ter a fiscalização logrado êxito em comprovar se as benfeitorias já
haviam sido deduzidas como custo ou despesa da atividade rural. E, por fim, com relação à
suposta falta de recolhimento do IRPF sobre ganhos de capital, asseverou ter “recolh[ido] o
crédito tributário apurado espontaneamente conforme DARF em anexo.” (f. 121) O DARF e seu
respectivo comprovante de pagamento foram acostados às f. 123/124. Não houve insurgência
contra as multas de ofício e isolada aplicadas.
Após o escrutínio das razões de defesa, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2007, 2009
IMÓVEL
RURAL.
ALIENAÇÃO.
PAGAMENTO
PARCELADO. REAJUSTES
Os valores recebidos a título de acréscimos, no caso de pagamento
parcelado, qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720501/2010-45

reajuste de parcelas, não compõem o valor de alienação, devendo
ser tributados à medida de seu recebimento, na fonte ou mediante o
recolhimento mensal obrigatório.
ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RECEITAS
Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor
da receita bruta recebida e o das despesas pagas.
Integra a receita bruta da atividade rural o valor de alienação de
investimentos (benfeitorias) utilizados exclusivamente na
exploração da atividade rural.
Tributam-se os rendimentos provenientes da atividade rural
omitidos na declaração de rendimentos.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL
Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de
alienação de bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição.
Na apuração do ganho de capital de imóvel rural é considerado
custo de aquisição o valor relativo à terra nua.
Somente quanto os investimentos (benfeitorias) não tiverem sido
deduzidos como despesa de custeio, na apuração do resultado da
atividade rural, podem ser computados para efeito de apuração de
ganho de capital. (f. 135)
Embora inexistisse pedido para afastamento da multa, asseverou a instância “a
quo” que seria “(...) exigível a multa isolada lançada sobre o imposto mensal devido e não
recolhido.” (f. 146)
Intimado do acórdão apresentou, em 03/05/2013, recurso voluntário (f.
157/164) reiterando as mesmas teses declinadas em sua impugnação. Acrescentou que restou o
acórdão silente quanto ao recolhimento espontâneo do IRPF sobre o ganho de capital. O
demonstrativo de Apuração dos Ganhos de Capital Ano-calendário 2007 foi carreado aos autos
(f. 165/167) e novamente acostados o DARF e o comprovante de pagamento (f. 168/169).
Permaneceu resignado quanto à aplicação da multa isolada e de ofício,
operados os efeitos da preclusão quanto a esse ponto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina sejam todas as razões
de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. O demonstrativo de Apuração
dos Ganhos de Capital Ano-calendário 2007, embora juntado apenas em grau recursal, visa
robustecer o lastro probatório apresentado em sua primeira manifestação, na tentativa de
comprovar o recolhimento espontâneo de parcela da autuação. Defiro, por essas razões, a
juntada.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720501/2010-45

Despiciendo repisar serem considerações genéricas acerca dos princípios
norteadores do direito tributário inaptas a elidir a exigência em comento.
Ausentes questões de natureza preliminar, passo à análise do mérito.
I – DOS ACRÉSCIMOS RECEBIDOS NO VALOR DA VENDA DE IMÓVEL RURAL
Em sua impugnação – em excerto não replicado em sede recursal – reconhece que
os R$136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais) recebidos a título de saldo devedor pela venda
de seu imóvel constituem acréscimos resultantes da renegociação da venda do imóvel rural.
Confira-se:
Não procede a imputação do fisco por não se tratarem (sic) de
juros e nem de indenizações, como prevê o dispositivo legal
acima transcrito, condição sine qua non para a exigibilidade do
imposto de renda pelo Carnê Leão.
Basta examinar os documentos e verificar que se tratam de
valores resultantes de renegociação da venda do imóvel rural
por acordo entre as partes que resolveram flexibilizar o negócio
resultando em reajuste do preço para equilibrar as concessões
recíprocas.
(...)
Vê-se, pois que a prestação que estava indexada no preço das 8.163
sacas de soja foi calculada em R$336.000,00 elevou o valor de
venda do imóvel para R$2.086.000,00 por concessões recíprocas
dos contratantes sem que esse acréscimo possa ser considerado
juros de atraso de pagamento e muito menos indenização de
qualquer espécie” (f. 120)
É irretocável o entendimento do Acórdão, no que tange às normas de apuração
do tributo e à exigibilidade do IRPF por meio de Carnê-Leão no presente caso. Peço licença para
transcrevê-lo, no que importa:
No entanto, consta do Relatório Fiscal (fl. 05-07) descrição de
fatos que foram confirmados nos documentos subjacentes que
lastrearam o negócio jurídico, e que o impugnante não contesta,
mas apenas argumenta que não produz o efeito tributário lançado
pelo fisco:
[O]s acréscimos recebidos no montante de R$ 136.000,00
sujeitando-se ao recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) e, na
Declaração de Ajuste Anual correspondente ao ano-calendário de
2009.
Acerca de valores envolvidos em alienação, dispõe o Regulamento
do Imposto de Renda (RIR – Decreto n° 3.000/1999):
Art.123. Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988,
art. 19 e parágrafo único):
I – o preço efetivo da operação, nos termos do § 4o do art. 117;
(...)
§6o Os juros recebidos não compõem o valor de alienação, devendo
ser tributados na forma dos arts. 106 e 620, conforme o caso.
A Instrução Normativa SRF no 84/2001 detalha a hipótese de
acréscimo de valor recebido em parcelas:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720501/2010-45

Artigo 19, § 3o Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de
pagamento parcelado, qualquer que seja sua designação, a exemplo
de juros e reajuste de parcelas, não compõem o valor de alienação,
devendo ser tributados à medida de seu recebimento, na fonte ou
mediante o recolhimento mensal obrigatório (Carnê Leão), quando
a alienação for para pessoa jurídica ou para pessoa física,
respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual
(...)
Portanto, a importância recebida a título de reajuste de
parcelas, inclusive quando decorrente de índice de equivalência
a produtos rurais como expressamente declarado pelo
impugnante, não compõe o valor de alienação e deve ser
tributada por meio do recolhimento mensal obrigatório (se
recebida de pessoa física) ou na fonte (se recebida de pessoa
jurídica).
Assim, deve ser mantido o lançamento no que tange à omissão
de rendimentos relativos ao reajuste das parcelas da venda do
imóvel rural. (f. 140/141; sublinhas deste voto)
Não me convenço, portanto, da “improcedência da imputação por ilegalidade
(ausência de lei estrita)” (f. 121). Mantenho o lançamento.
II – DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
O recorrente foi tributado por omitir receitas de R$1.707.125,00 (um milhão
setecentos e sete mil cento e vinte e cinco reais) e R$195.100,00 (cento e noventa e cinco mil e
cem reais) provenientes de atividade rural, correspondentes às benfeitorias existentes na Fazenda
Cabeceira da Lagoa em 2007 e 2009. Os acréscimos foram constatados quando da alienação da
fazenda em 18/05/2007 por R$1.950.000,00 (um milhão novecentos e cinquenta mil reais)
Como não foram informados os exatos valores das benfeitorias na declaração
de imposto de renda e no instrumento de compra e venda do imóvel, realizado um cálculo
proporcional para encontrar o percentual de terra nua e de atividade rural no imóvel à época da
venda, e assim identificar a porcentagem de benfeitorias – “vide” f. 12/13. O cálculo realizado
levou em conta a opção feita pelo ora recorrente pela conversão das benfeitorias em despesas de
custeio/investimento da atividade rural no ano-calendário 2006 (f. 12). Assim, foi encontrado um
percentual de 2,45% do imóvel como sendo terra nua e 97,55% como de benfeitorias, resultando
em um imposto de R$327.153,00 (trezentos e vinte e sete mil cento e cinquenta e três reais) para
o ano-calendário 2007 e R$195.100,00 (cento e noventa e cinco mil e cem reais) para o ano-
calendário 2009 (“vide” f. 7/9 e 13/16) devido pelas benfeitorias.
A decisão recorrida esclareceu haver
uma relação entre a opção de consideração do gasto como
investimento em benfeitoria que repercute no momento da
alienação do imóvel rural, pois se OPTADO pela consideração do
investimento em benfeitorias cujo valor foi deduzido em face das
despesas da atividade rural, sua alienação constituirá receita da
mesma atividade. Porém, se OPTADO pela consideração do
investimento em benfeitorias cujo valor NÃO foi deduzido em face
das despesas da atividade rural, sua alienação integrará o cálculo
do ganho de capital. (f. 142)
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720501/2010-45

Portanto, o acórdão constatou que “foi o contribuinte quem informou ter
OPTADO por utilizar o valor dos investimentos em benfeitorias como despesa da atividade rural
em sua própria DAA” (f. 144), estando correta a apuração.

Analisando os documentos acostados aos autos, constato que o próprio
recorrente informou as benfeitorias como bens da atividade rural no Ano-Calendário 2006 (f. 33)
no campo Bens da Atividade Rural do Demonstrativo da Atividade Rural, conforme DAA
anexada ao procedimento de fiscalização. No ano seguinte (f. 39), as benfeitorias foram
informadas no campo Bens da Atividade Rural do Demonstrativo da Atividade Rural, porém
com valor nulo o que configura opção pela consideração destas como despesas da atividade
rural, porém com irregularidades.
No mesmo ano não foram informadas benfeitorias no campo na Declaração de
Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual, de modo que não é possível considerar ter sido
cumprido o requisito para a não consideração das benfeitorias como despesas da atividade rural,
mas como renda em separado – “vide” f. 35/37. Rejeito, por essas razões, a tese suscitada.

III – DOS GANHOS DE CAPITAL
O recorrente afirmou que recolheu “espontaneamente” à época da impugnação
o valor de R$44.441,02 (quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e dois
centavos) (f. 123/124 e 169) como imposto devido pelo Ganho de Capital, embora, em seguida,
defenda que não houve ganho de capital relativo às benfeitorias do imóvel alienado (f. 164). Ora,
por qual motivo teria efetuado pagamento “espontâneo”, se “pelo conceito de renda o seu capital
nada rendeu” (f. 164)? Clara a contradição interna à própria peça recursal.
Ao apreciar a alegação, limitou-se a DRJ chancelar a legalidade do
procedimento fiscal quedando silente acerca do dito recolhimento espontâneo. De acordo com o
inc. VII do art. 156 do CTN, o crédito tributário é extinto com “o pagamento antecipado e a
homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o.” O caput do
art. 150 do Digesto Tributário, ao seu turno, dispõe que
[o] lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-
se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
Do comprovante às f. 123/124 resta claro que o pagamento dos ganhos de
capital foi efetuado em 04/11/2010, ao passo que a cientificação do lançamento ocorreu antes,
em 05/10/2010 (f. 4), afastando a espontaneidade. O montante recolhido de R$ 44.441,02
(quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais e dois centavos) realizado após a
cientificação do lançamento é inferior ao débito apurado de R$90.665,15 (noventa mil seiscentos
e sessenta e cinco reais e quinze centavos) – “vide” demonstrativos de apuração às f. 22/23.
Assim, deve a unidade de origem verificar se os R$44.441,02 (quarenta e quatro mil
quatrocentos e quarenta e um reais e dois centavos) seriam, de fato, apropriáveis.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720501/2010-45

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital